Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 7o e 8° DA LEI DISTRITAL N.o 2.424/99. PARÁGRAFO §7o, DO ARTIGO 10, DO DECRETO DISTRITAL N.o 28.606/07. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA. PARÂMETRO DE CONTROLE ELEITO PELA PROPONENTE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TJDFT. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO INADMITIDA.
1. O TJDFT possui competência para processar e julgar, originariamente, a Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal em face de sua Lei Orgânica, consoante autorizado pelo artigo 125, §2o da Constituição Federal e previsto pelo artigo 8o, I, "n", da Lei n.o 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF).
2. Conquanto os Tribunais de Justiça possam exercer controle abstrato de constitucionalidade utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória, a fixação da competência se dá pelo parâmetro de controle eleito pela parte autora e evocado na inicial.
3. Inviável conhecer de Ação Direta de Inconstitucionalidade que, a exemplo da presente, aponta unicamente a Constituição Federal como parâmetro de controle, sob pena de usurpar função precípua do Supremo Tribunal Federal.
4. Ação Direta de Inconstitucionalidade não admitida. Extinção do processo sem resolução de mérito. Preliminar de incompetência do TJDFT acolhida.